Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-23.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018142-23.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.962.511-28 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO - CPF: 051.739.051-58 (TESTEMUNHA), RAFAELA JACOBOWSKY - CPF: 051.646.761-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHLEN RAYANE SILVA MARTINS - CPF: 037.005.361-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A, §1o, II, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de perseguição, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.

2.

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo específico, subsidiariamente a redução da pena-base, e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (ii) se é cabível a redução da pena-base em razão da inidoneidade da fundamentação utilizada na valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) se é possível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

O crime de perseguição exige conduta reiterada apta a ameaçar a integridade psicológica da vítima ou invadir sua esfera de liberdade e privacidade.

5.

No caso, a materialidade e a autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial de dano psicológico, registros de mensagens, além de prova testemunhal produzida sob o contraditório.

6.

A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

7.

Restou evidenciada a reiteração das condutas do apelante, com invasão da privacidade, monitoramento e tentativas insistentes de contato, gerando abalo psicológico significativo à vítima.

8.

A tese defensiva de exercício regular de direito para cobrança de dívida não encontra respaldo no conjunto probatório.

9.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima, diante da comprovação de dano psicológico relevante, inclusive com ideação suicida e necessidade de tratamento especializado.

10.

Os motivos do crime, pautados em sentimento de posse, revelam especial reprovabilidade em contexto de violência de gênero, autorizando a exasperação da pena-base.

11.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica. 2. A tentativa reiterada de contato, por meio do acompanhamento em redes sociais idas à residência e a eventos em que a vítima se encontrava, contra a vontade dela, causando-lhe abalo psicológico caracteriza o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como o sentimento de posse e o abalo psicológico comprovado. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença condenatória, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A, § 1o, II; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, HC n. 790.375/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1018142-23.2023.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais registradas sob o ID 216260546, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante busca, primordialmente, sua
absolvição
, sustentando a
fragilidade do conjunto probatório
para demonstrar o
dolo

específico
do crime de perseguição, argumentando que suas condutas se limitaram ao exercício regular do direito de cobrança de dívida patrimonial. Subsidiariamente, almeja a fixação da
pena-base no mínimo
legal, alegando
bis in idem
na valoração negativa dos vetores "
motivo do crime
" e "
consequências do delito
", por entender que tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

Por fim, pugna pela
isenção das custas e despesas processuais
e, ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 340228935, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal, conforme parecer de ID 348698856.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em síntese, narra a exordial acusatória que, em datas não determinadas, mas sendo certa a ocorrência no mês de fevereiro de 2023, em Cuiabá/MT,
HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS
perseguiu, reiteradamente, a vítima
Kethlen Rayane Silva Martins
, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.

A inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) No dia 03 de fevereiro de 2023, a vítima Kethlen Rayane Silva Martins (28 anos à época dos fatos), compareceu a Delegacia da Mulher para informar que seu ex namorado o denunciado HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS por não aceitar o término do relacionamento está perseguindo e causou grande dano emocional.

O casal conviveu por cinco anos e o relacionamento foi marcado por idas e vindas e entre os términos, ambos se relacionavam com outras pessoas. O denunciado sempre pedia perdão e prometia mudar, mas sempre foi extremamente possessivo, ciumento, impedindo que a vítima mantivesse contato com seus amigos.

Segundo a vítima, o denunciado usa entorpecentes, era desequilibrado emocionalmente, agressivo, manipulador, mas muito inteligente pois hackeava suas redes sociais para manter o controle absoluto sobre seus atos, inclusive se passando por ela na tentativa de buscar informações com amigos da vítima.

Ademais, durante o relacionamento ela foi agredida fisicamente com tapas, empurrões, murros e ele jogou o celular da vítima contra a parede para quebrar. Exausta com o relacionamento abusivo, a vítima não conseguia manter relações sexuais com o denunciado, o qual diante da negativa, a constrangia a consumar o ato.

Por tais motivos, a vítima chegou a manifestar o desejo intenso de tirar a própria vida para acabar com seu sofrimento, sem forças para terminar com o denunciado.

Em decorrência dos abusos no relacionamento, a vítima iniciou acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com uso de medicamentos para dormir, para ansiedade.

Devido aos danos emocionais que o denunciado lhe causou, que a vítima, mais fortalecida, rompeu com o denunciado há aproximadamente 03 anos (2020); porém, até o dia da elaboração do BO (02/2023) ele ainda a persegue.

O denunciado não aceita que a vítima tenha outros relacionamentos, vasculha os perfis de todos os seus amigos para obter informações sobre ela, a qual precisou se mudar de apartamento. Como não obteve meios de reatar o relacionamento, o denunciado iniciou outra forma de perseguir a vítima, alegando que ela uma dívida relacionada a um empréstimo pessoal com ele.

Mesmo inexistindo tal empréstimo, ela se propôs a pagar a fim de ter paz e se livrar de vez do denunciado, chegando ao ponto de mandar mensagem para a mãe da vítima, Sra. KERZWLEY MARIANE SILVA, dizendo que era escolha da vítima não atender aos pedidos dele, se referindo as cobranças indevidas que ele fazia da tal dívida.

Em razão da perseguição verificado nos prints (stalking processual ou assédio processual), a vítima já não tem motivação para sair de casa, tem problemas em se relacionar, não consegue dormir com a porta do quarto aberta, tem crises de ansiedade e de pânico.

O denunciado passou a frequentar a mesma Igreja que os familiares da vítima e o último episódio ocorreu dia 02/02/23 as 15hs, quando o denunciado abordou a vítima e a ofendeu moralmente na frente de um casal de amigos.

A vítima foi encaminhada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ao IML para ser atendida pela psiquiatria forense que concluiu que as atitudes do denunciado causaram dano emocional (violência psicológica) a vítima, conforme laudo no 112.1.06.9067.2023.123823- A01 (id. 132470338 – págs. 08/13). (...)”
(ID 340228879).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de
ameaça
e
perseguição
no contexto de violência doméstica e/ou familiar e, ao final da regular instrução do feito, a inicial acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para condená-lo apenas pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1o, inc. II, do CP, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, a defesa busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a
absolvição
do apelante, sustentando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar o dolo específico do crime de perseguição, tendo em vista que a existência de dívida patrimonial entre o casal conduziu à necessidade de que ambos mantivessem contato, sendo esse o único cenário em que o recorrente abordava sua ex-companheira.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que pretensão
não merece prosperar
.

Primeiramente, convém consignar que delito de perseguição, popularmente denominado crime de "
stalking”,
descrito no art. 147-A do CP, é caracterizado como tipo penal aberto, por não delimitar as ações proibidas, exigindo a conduta que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Trata-se, ademais, de
crime habitual, tendo em vista que o tipo penal é expresso sobre a necessidade de a perseguição ser praticada reiteradamente
. Apenas um ato importuno, mesmo que invada a privacidade de alguém ou restrinja momentaneamente a capacidade de locomoção, não caracteriza este crime, embora seja possível que a conduta caracterize outro tipo penal, como a de ameaça, por exemplo.

A respeito do tema, eis a lição de Rogério Greco:

“(...) Exige a lei, para efeitos de configuração dessa perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não se configurará no delito em estudo. Assim, imagine-se a hipótese daquele que, durante uma festa, tenta, a todo custo, ficar amorosamente com uma mulher que ali se encontrava junto com outros amigos. Ela repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Essa situação é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar, aqui, em crime de perseguição. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.”
(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021.)

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório amealhado ao feito demonstra que o recorrente perseguiu sua ex-companheira, de maneira reiterada, ameaçando-lhe a integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Dessume-se do feito que a
materialidade e a autoria delitiva
repousam no boletim de ocorrência, no formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar, no termo de representação criminal, no pedido de providências protetivas, nos
prints
de tela telefônica, no laudo pericial de violência psicológica (ID 340228416 e ss.), além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

No seu interrogatório judicial (ID 340228918) o apelante
HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS
, em síntese, negou o crime a ele imputado, narrando que seguia uma amiga da vítima nas redes sociais por motivos profissionais e não para vigiá-la e frequentava a mesma igreja que os familiares de sua ex-namorada porque se sentia bem no local. Afirmou que a ofendida lhe devia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, por isso, precisava manter contato com ela, e jamais teve o intuito de persegui-la.

Por outro lado, a vítima
Kethlen Rayane Silva Martin,
em sua oitiva perante o contraditório e ampla defesa (ID 340228918), confirmou o relato prestado na fase de inquérito, afirmando que seu relacionamento com o recorrente foi muito conturbado, pois ele não permitia que ela tivesse amigos e não aceitava o término da relação. Questionada sobre o fato, narrou que o apelante a vigiava pelas redes sociais, bem como ia nas festas em que ela estava e pedia para reatarem o relacionamento. Além disso, narrou que seu ex-companheiro passou a frequentar a mesma igreja que sua família frequentava, embora não fosse religioso, no intuito de se aproximar, bem como enviou e-mail cobrando-lhe dinheiro, tudo para se manter próximo a ela, por não aceitar o término da relação. Afirmou que, em razão dessas situações, desenvolveu diversos problemas emocionais, inclusive pensou em tirar a própria vida e precisou de tratamento psicológico especializado.

O laudo pericial de psiquiatria forense (ID 340228871 - Pág. 8) corrobora o relato da ofendida, ao concluir que “
há evidências de dano psicológico, havendo nexo de causalidade com os fatos em apuração” sic.

Ademais, as informantes
Kerwley Mariane Silva,

Katharina Fioravante Montenegro
e
Rafaela Jacob Jacobski,
respectivamente mãe e amigas da vítima, ouvidas em juízo (ID 340228918) em síntese, relataram de maneira uníssona que o relacionamento do casal era conturbado, marcado por idas e vindas e com tentativas de contato reiteradas por parte do apelante, contra a vontade da ofendida, pois ele não aceitava o fim do namoro.

Vale destacar as declarações da informante
Katharina
, que relatou que, embora o recorrente não a seguisse nas redes sociais, constantemente entrava no seu perfil, possivelmente com o intuito de saber informações da vítima.

Não bastasse, é cediço que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, depois de analisado o acervo probatório, entendo que estão presentes todos os elementos constitutivos do crime de perseguição, inclusive o elemento subjetivo da conduta, já que, à vista dos relatos mencionados alhures, além de o recorrente perseguir a vítima reiteradamente, ainda ficou demonstrado o temor experimentado por ela, em decorrência da importunação provocada.

Por outro lado, a alegação do recorrente de que não teria atuado com a finalidade de perseguir a ofendida, limitando-se a cobrar suposta dívida de natureza patrimonial decorrente do relacionamento mantido entre ambos, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar tais alegações, ao passo que o relato da vítima, além de coerente e consistente em todas as oportunidades em que foi prestado, mostra-se devidamente corroborado pelos demais elementos de prova.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do apelante, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e a autoria delitivas, quanto o dolo na prática do crime a ele imputado.

2.

Da reforma dosimétrica:

De forma subsidiária, busca a defesa a
retificação da pena-base
para afastar a valoração negativa conferida às
consequências
e aos
motivos do crime
, afirmando que o fundamento utilizado pelo magistrado é inerente ao tipo penal.

Novamente
sem razão
.

Como se sabe, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base,
exige que a conduta perpetrada pelo agente efetivamente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade do comportamento, não sendo suficiente a mera menção a elementos já compreendidos pelo tipo penal, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e incorreta individualização da pena.

Em relação ao fundamento empregado pelo magistrado, entendo inexistir reparo a ser feito, na medida em que, em relação às
consequências do crime
, ficou devidamente comprovado que aação praticada pelo recorrente ultrapassou a normalidade do tipo penal, na medida em que a vítima apresentou pensamentos de suicídio e necessitou de tratamento psiquiátrico, inclusive contando com comprovação por meio de laudo pericial.

Da mesma forma, quanto aos
motivos do crime
, é cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar,
o sentimento de posse sobre a vítima é de especial reprovabilidade
, sobretudo quando considerado que a violência de gênero (em qualquer de suas formas, inclusive a psicológica, como ocorre
in casu
), fundada em relações de poder historicamente desiguais, demonstra grave violação aos direitos humanos e à dignidade da mulher, bens jurídicos protegidos pelos sistemas normativos nacional e internacional.

A propósito, e evidenciando serem dispensáveis maiores argumentações, registro que a conclusão do d. juízo
a quo
, ora reafirmado, encontra respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há motivos para afastá-la:

“(...)
4. A verificação de grave dano psicológico da vítima em virtude do crime legitima a valoração negativa da circunstância atinente às consequências do delito,
como ocorreu no presente caso. (...)”
(HC n. 790.375/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) – destaquei.

“(...) 5.
Os motivos do crime
, baseados em ciúmes e
sentimento de posse
, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base.
De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina
, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva. 6. As consequências do crime, traduzidas em medo e sensação de vulnerabilidade da vítima, foram consideradas elementos válidos para dosar a pena, por representarem abalos e traumas psicológicos. (...)”.
(AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) – destaquei.

Assim, inexistindo reparo a ser efetuado na dosimetria de pena, mantenho inalterada a reprimenda imposta na sentença.

3.

Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2o e 3o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREspn. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,DJede 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

4.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1018142-23.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026